Tribunal: STF
Processo: ARE 1593952
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. Nulidade. Pretensão de absolvição. Dosimetria. Regime inicial. Ausência de preliminar de repercussão geral. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de preliminar de repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    4. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui providência excepcional, a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou coleta de informações, o que, no caso concreto, não se verifica

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo regimental não provido.